Tribunal: STF
Processo: RE 78500
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. A CONTAGEM DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO, EM DESAPROPRIAÇÃO, FAZ-SE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA
E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, SEM INFLUENCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO
DEPOSITO INICIAL.- RECURSO DESPROVIDO.